Tribunal: CARF
Processo: 10920.721606/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2009 a 30/06/2011
REANÁLISE DA EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL EM PROCESSOS CONEXOS QUE TÊM COMO OBJETO O LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS REFLEXOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece o recurso que pretenda rediscutir o mérito da exclusão de contribuinte do regime do Simples Nacional em processos conexos que tenham como objeto lançamento dos tributos reflexos, uma vez que tal matéria é objeto do processo diverso onde a mesma é controvertida.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PAGAMENTOS A FUNCIONÁRIOS NOS PRIMEIROS 15 DIAS DE AFASTAMENTO POR AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE. TEMA 738 - STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS. PARECER SEI No 1446/2021/ME.
Não incide contribuição previdenciária sobre o pagamento a funcionário nos primeiros 15 dias de afastamento decorrente de doença ou acidente, pois o mesmo não tem natureza remuneratória, conforme decisão vinculante do STJ decorrente do julgamento do Tema 738 (REsp 1.230.957/RS - 26/02/2014), sob o regime de repercussão geral.
Matéria incontroversa objeto do Parecer SEI no 1446/2021/ME da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que dispensa recursos sobre o objeto em discussão.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA COMPENSATÓRIA. TEMA 478 - STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS. PARECER SEI No 1446/2021/ME.
Não incide contribuição previdenciária sobre o pagamento do aviso prévio indenizado, dada sua natureza compensatória e por não representar verba salarial, conforme decisão vinculante do STJ decorrente do julgamento do Tema 478 (REsp 1.230.957/RS - julgado em 26/02/2014), sob o regime de repercussão geral.
Matéria incontroversa objeto do Parecer SEI no 1446/2021/ME da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que dispensa recursos sobre o objeto em discussão.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE O ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS. NATUREZA SALARIAL DA VERBA RECONHECIDA PELO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 985 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.072.485. MATÉRIA VINCULANTE.
Incide contribuição previdenciária sobre o pagamento do adicional de 1/3 de férias gozadas, dada sua natureza remuneratória, conforme decisão vinculante do STF decorrente do julgamento do Tema 985 (RE 1.072.485 - julgado em 31/08/2020).
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE AUXÍLIO TRANSPORTE. NATUREZA NÃO REMUNERATÓRIA. SÚMULA CARF No 89.
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de auxílio transporte, pois os mesmos não têm natureza remuneratória e não integram o salário de contribuição, que deve ser composto apenas dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
O auxílio-transporte representa custo operacional do empregador e não contempla benefício remuneratório do funcionário, seja ele pago ou concedido in natura, mediante transporte da própria empresa, ou fornecido sobre qualquer outra forma, inclusive, pago em pecúnia, conforme Súmula CARF no 89.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, QUANTO ENTREGUES IN NATURA OU PAGOS MEDIANTE TICKETS OU VALE-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA NÃO REMUNERATÓRIA. MATÉRIA VINCULANTE. PARECER No 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU, PUBLICADO NO DOU DE 23/02/2022.
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de auxílio alimentação, desde que fornecidos in natureza ou pagos através tickets ou vale-alimentação, pois os mesmos não têm natureza remuneratória e não integram o salário de contribuição.
Apenas incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos ao empregado diretamente em pecúnia (dinheiro) a título de auxílio-alimentação, pois os mesmos se incorporam ao salário e possuem natureza remuneratória, conforme decisão vinculante do STJ decorrente do julgamento do Tema Repetitivo no 1164, sob o regime de repercussão geral (REsp 1.995.437 - CE - trânsito em julgado em 04/08/2023).
O Presidente da República aprovou, com efeito vinculante para toda a Administração Federal, nos termos do art. 40, § 1o, da Lei Complementar 73, de 1993, o Parecer no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU, publicado no DOU de 23/02/2022, em que fixou o entendimento de que o auxílio-alimentação entregue através de ticket ou vale-alimentação não compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.721606/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.098 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
META FOLPAG S/S LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2009 a 30/06/2011
REANÁLISE DA EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL
EM
PROCESSOS
CONEXOS
QUE
TÊM
COMO
OBJETO
O
LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS REFLEXOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece o recurso que pretenda rediscutir o mérito da exclusão de
contribuinte do regime do Simples Nacional em processos conexos que tenham
como objeto lançamento dos tributos reflexos, uma vez que tal matéria é objeto
do processo diverso onde a mesma é controvertida.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE
PAGAMENTOS A FUNCIONÁRIOS NOS PRIMEIROS 15 DIAS DE
AFASTAMENTO POR AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE.
TEMA 738 - STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS. PARECER SEI
No 1446/2021/ME.
Não incide contribuição previdenciária sobre o pagamento a funcionário nos
primeiros 15 dias de afastamento decorrente de doença ou acidente, pois o
mesmo não tem natureza remuneratória, conforme decisão vinculante do STJ
decorrente do julgamento do Tema 738 (REsp 1.230.957/RS - 26/02/2014),
sob o regime de repercussão geral.
Matéria incontroversa objeto do Parecer SEI no 1446/2021/ME da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, que dispensa recursos sobre o objeto em discussão.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE O
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA COMPENSATÓRIA. TEMA
478 - STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS. PARECER SEI No
1446/2021/ME.
Não incide contribuição previdenciária sobre o pagamento do aviso prévio
indenizado, dada sua natureza compensatória e por não representar verba
salarial, conforme decisão vinculante do STJ decorrente do julgamento do
Tema 478 (REsp 1.230.957/RS - julgado em 26/02/2014), sob o regime de
repercussão geral.
Matéria incontroversa objeto do Parecer SEI no 1446/2021/ME da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, que dispensa recursos sobre o objeto em discussão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.721606/2011-15
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.098 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721606/2011-15

INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE O
ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS. NATUREZA SALARIAL DA VERBA
RECONHECIDA PELO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 985 -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.072.485. MATÉRIA VINCULANTE.
Incide contribuição previdenciária sobre o pagamento do adicional de 1/3 de
férias gozadas, dada sua natureza remuneratória, conforme decisão vinculante
do STF decorrente do julgamento do Tema 985 (RE 1.072.485 - julgado em
31/08/2020).
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE
OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE AUXÍLIO TRANSPORTE.
NATUREZA NÃO REMUNERATÓRIA. SÚMULA CARF No 89.
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de
auxílio transporte, pois os mesmos não têm natureza remuneratória e não
integram o salário de contribuição, que deve ser composto apenas dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
O auxílio-transporte representa custo operacional do empregador e não
contempla benefício remuneratório do funcionário, seja ele pago ou concedido
“in natura”, mediante transporte da própria empresa, ou fornecido sobre
qualquer outra forma, inclusive, pago em pecúnia, conforme Súmula CARF no
89.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE
OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO,
QUANTO ENTREGUES “IN NATURA” OU PAGOS MEDIANTE
TICKETS
OU
VALE-ALIMENTAÇÃO.
NATUREZA
NÃO
REMUNERATÓRIA.
MATÉRIA
VINCULANTE.
PARECER
No
00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU,
PUBLICADO
NO
DOU
DE
23/02/2022.
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de
auxílio alimentação, desde que fornecidos “in natureza” ou pagos através
tickets ou vale-alimentação, pois os mesmos não têm natureza remuneratória e
não integram o salário de contribuição.
Apenas incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos ao
empregado diretamente em pecúnia (dinheiro) a título de auxílio-alimentação,
pois os mesmos se incorporam ao salário e possuem natureza remuneratória,
conforme decisão vinculante do STJ decorrente do julgamento do Tema
Repetitivo no 1164, sob o regime de repercussão geral (REsp 1.995.437 - CE -
trânsito em julgado em 04/08/2023).
O Presidente da República aprovou, com efeito vinculante para toda a
Administração Federal, nos termos do art. 40, § 1o, da Lei Complementar 73,
de 1993, o Parecer no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU, publicado no
DOU de 23/02/2022, em que fixou o entendimento de que o auxílio-
alimentação entregue através de ticket ou vale-alimentação não compõe a base
de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador.

Fl. 2032
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.098 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721606/2011-15

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jeferson Teodorovicz, Jose
Eduardo Genero Serra, Thais de Laurentiis Galkowicz, Viviani Aparecida Bacchmi, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado contra decisão que manteve os
lançamentos de contribuições previdenciárias, referentes aos exercícios de 2009 a 2011, de
contribuinte excluída do Simples Nacional por força do Ato Declaratório Executivo no 185, de 8
de setembro de 2011, a seguir discriminados, conforme relatório da decisão recorrida (e.fls.
1980/1988):
1) AI Debcad no 51.009.090-7 – refere-se às competências 11/2010 a 06/2011, inclusive 13o
salários, no valor de R$ 107.528,26 (cento e sete mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte
e seis centavos), consolidado em 08/09/2011, contendo o lançamento de contribuições a
cargo da empresa, devidas à Seguridade Social e destinadas ao Fundo do Regime Geral de
Previdência Social incidentes sobre remuneração de segurados empregados e sobre
pagamentos a contribuintes individuais e também contribuições para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, incidentes sobre remuneração de
segurados empregados;
2) AI Debcad no 51.009.091-5 – refere-se às competências 03/2009 a 06/2011, inclusive 13o
salários, no valor de R$ 69.094,19 (sessenta e nove mil, noventa e quatro reais e dezenove
centavos), consolidado em 08/09/2011, contendo o lançamento de contribuições a cargo da
empresa, devidas a outras entidades e fundos – FNDE, INCRA, SEBRAE, SESC e
SENAC, incidentes sobre remuneração de segurados empregados.
A exclusão do regime simplificado foi processada em autos apartados, objeto do
Processo no 10920.721608/2011-12, julgado por este Colegiado em 21/07/2023, tendo sido
lavrado acórdão no 1201-006.023 que manteve a exclusão da recorrente.
Após regular impugnação, a DRJ manteve os lançamentos, em decisão assim
ementada:
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.098 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721606/2011-15

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2009 a 30/06/2011
GRUPO
ECONÔMICO
DE
FATO.
Verificada
a
comunhão
societária,
de
estabelecimento, bem como a unicidade de comando das empresas componentes do grupo
por dirigentes comuns configura-se, de fato, a existência do grupo econômico.
DECISÕES JUDICIAIS. EXTENSÃO DOS EFEITOS. É vedada a extensão
administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando comprovado que o contribuinte não
figurou como parte na referida ação judicial. A autoridade julgadora administrativa não se
encontra vinculada ao entendimento dos Tribunais Superiores pois não faz parte da
legislação tributária de que fala o artigo 96 do Código Tributário Nacional, salvo quando
tenha gerado uma súmula vinculante, nos termos da Emenda Constitucional n° 45, DOU de
31/12/2004.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2010 a 30/06/2011
AI Debcad 51.009.090-7
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÕES
PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES
NACIONAL. ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES.
Período de apuração: 01/03/2009 a 30/06/2011
AI Debcad 51.009.091-5
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES A
OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES
NACIONAL. A empresa excluída do Simples Nacional está sujeita, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. Somente não integram a base de cálculo das
contribuições previdenciárias as parcelas expressamente excluídas pela legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e.fls. 1992/2025) ao
CARF, em que repisa e reitera as alegações apresentadas no processo de exclusão do SIMPLES,
que constam do Processo no 10920.721608/2011-12, seguidas das pontos já suscitados em sua
impugnação, que estão bem resumidos na decisão recorrida, a saber:
... acrescenta que nem todos os pagamentos realizados ao final de cada mês para seus
empregados, devem compor o salário de contribuição que servirá de base de cálculo para as
contribuições previdenciárias. Discorre sobre a matriz constitucional de incidência das
contribuições previdenciárias salientando que a regra do art. 195, I, ‘a’ da Constituição
Federal definiu como fato tributável apenas parcelas de natureza remuneratória, e não
indenizatória, não podendo a lei, ou seu aplicador (art. 110 do CTN) alterar o conceito de
parcela indenizatória, sendo impossível a incidência da contribuição sobre todo o valor
pago aos empregados. Reproduz ementa de acórdão do STJ, publicado em DJ de
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.098 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721606/2011-15

05/02/2008, e conclui não incidirem contribuições previdenciárias sobre todos os
pagamentos que não se qualifiquem como remuneração pelo trabalho, de repercussão
nitidamente salarial. Por isso, a jurisprudência sempre se fundou na natureza da verba e
nunca na existência de previsão legal de sua exclusão, para fixar a não-incidência da
contribuição do empregador sobre as verbas de:
a) Aviso prévio indenizado – aduz que interpretar o §2o do art. 22 da Lei no 8.212/1991 de
forma extensiva (a incluir todo e qualquer pagamento feito ao empregado, independente de
sua natureza, na base de cálculo da contribuição do empregador) extrapola não apenas a
definição legal do art. 22, I da mesma Lei como também altera a regra de competência
constitucional, que não autoriza a tributação sobre parcelas indenizatórias. Menciona
julgado do STJ neste sentido e requer a exclusão dos valores relativos a aviso prévio
indenizado;
b) 15 primeiros dias de afastamento, decorrentes de doença ou acidente – reproduz ementa
de julgado do STJ, publicada em DJ de 20/08/2007 onde restou firmado que não é devida
contribuição previdenciária sobre tal verba por não consubstanciar contraprestação a
trabalho, não tendo natureza salarial. Requer o afastamento da cobrança sobre estes valores;
c) Adicional de 1/3 sobre férias – afirma que somente pode compor a base de cálculo da
contribuição previdenciária a parcela incorporável ao salário do empregado para fins de
aposentadoria, deduzindo que o 1/3 de férias, criado para proporcionar recursos extras ao
trabalhador para a realização das empreitadas a que se dedique durante o período de férias,
não possui natureza remuneratória, mas sim, compensatória/indenizatória. Indica julgado
do STJ neste sentido e requer se reconheça a não incidência da contribuição previdenciária
sobre este adicional;
d) Auxílio Transporte – afirma que o auxílio transporte concedido em pecúnia aos
empregados, tem caráter indenizatório e objetiva custear parcialmente as despesas
realizadas com transporte coletivo ou particular nos deslocamentos residência-trabalho e
vice-versa. Traz julgado do STJ com esta linha de entendimento e requer a exclusão das
contribuições sobre esta verba, pois não remunera o trabalho;
e) Auxilio Alimentação – que o auxílio alimentação concedido em espécie aos funcionários
tem caráter indenizatório e objetiva custear parcialmente as despesas de alimentação
realizadas durante a jornada de trabalho. Traz julgado do STJ de 2011 e pugna pela não
incidência de contribuição previdenciária sobre tal rubrica.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O recurso é tempestivo porém, uma parte dele não admite conhecimento.
A maior parte da peça recursal se debruça sobre as razões de fato e de direito que
compõem a análise de mérito de processo diverso, que tratou da exclusão da contribuinte do
regime do Simples Nacional, conforme Processo no 10920.721608/2011-12, já apreciado por este
Colegiado.
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.098 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721606/2011-15

Não cabe rediscutir a matéria nos processos reflexos ao Ato Declaratório
Executivo, que tratam dos lançamentos tributários que decorreram da exclusão, cuja tema é
outro, qual seja, a constituição dos respectivos créditos tributários.
Portanto, essa parte do recurso não deve ser conhecida nem apreciada, pois tais
elementos já foram julgados e não compõem o objeto dos autos de infração em discussão.
Assim, não conheço do recurso no que pertine à exclusão do Simples Nacional.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
A recorrente contesta a exigência das contribuições previdenciárias decorrentes do
pagamento de salários a seus empregados, por entender que a base de cálculo deve contemplar
apenas as verbas remuneratórias, sendo excluídos os pagamentos que tenham natureza
indenizatória e afins.
Assim, controverte 5 teses que serão analisadas individualmente, as quais
consistem em excluir dos salários dos empregados (para fins tributários): (a) o aviso prévio
indenizado, (b) a remuneração dos 15 dias iniciais de afastamento por doença ou acidente, (c) o
adicional de 1/3 sobre férias, (d) o auxílio transporte e (e) o auxílio alimentação.
Não há controvérsias sobre as autuações em si, ou seja, o que se pretende discutir
é apenas a natureza remuneratória das citadas verbas. Se não forem consideradas remuneração,
deverão ser excluídas da base de cálculo.
PAGAMENTOS DOS PRIMEIROS 15 DIAS DE AFASTAMENTO POR AUXÍLIO-
DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE
Tal matéria foi julgada pelo STJ no REsp 1.230.957/RS (julgado em 26/02/2014),
sob o regime de repercussão geral, objeto do Tema 738, do qual se firmou a seguinte tese:
Tema 738/STJ: Sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os
primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição
previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige verba
de natureza remuneratória.
Entendeu o STJ, com repercussão geral, que os pagamentos feitos a funcionário
em razão de afastamentos para gozo de auxílio-doença ou auxílio-acidente, ainda que realizados
pelo empregador, não têm natureza remuneratória, porquanto a incapacidade o acomete desde o
evento que o impossibilitou ao exercício de suas funções. Assim, o valor pago não contempla
natureza salarial, mas compensatória ou indenizatória.
Eis a decisão daquela Corte Superior (grifou-se):
RECURSO ESPECIAL No 1.230.957 - RS (2011/0009683-6)
RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE AS
SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; SALÁRIO
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.098 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721606/2011-15

MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO INDENIZADO;
IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-
DOENÇA.
(...)
2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença. No que se refere
ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do afastamento
da atividade por motivo de doença, incumbe ao empregador efetuar o pagamento do seu
salário integral (art. 60, § 3o, da Lei 8.213/91 — com redação dada pela Lei 9.876/99). Não
obstante nesse período haja o pagamento efetuado pelo empregador, a importância paga
não é destinada a retribuir o trabalho, sobretudo porque no intervalo dos quinze dias
consecutivos ocorre a interrupção do contrato de trabalho, ou seja, nenhum serviço é
prestado pelo empregado. Nesse contexto, a orientação das Turmas que integram a
Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que sobre a importância paga pelo empregador
ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença não
incide a contribuição previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da
exação, que exige verba de natureza remuneratória. Nesse sentido: AgRg no REsp
1.100.424/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18.3.2010; AgRg no REsp
1074103/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 16.4.2009; AgRg no REsp
957.719/SC, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.12.2009; REsp 836.531/SC, 1a Turma,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 17.8.2006.
(...)
Voto
2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença.
Nos termos do art. 60, caput, da Lei 8.213/91, "o auxílio-doença será devido ao segurado
empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos
demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer
incapaz" (com redação dada pela Lei 9.876/99).
No que se refere ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias consecutivos ao
do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao empregador efetuar o
pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3o, da Lei 8.213/91 — com redação dada pela
Lei 9.876/99).
Não obstante nesse período haja o pagamento efetuado pelo empregador, a importância
paga não é destinada a retribuir o trabalho, sobretudo porque no intervalo dos quinze dias
consecutivos ocorre a interrupção do contrato de trabalho, ou seja, nenhum serviço é
prestado pelo empregado.
Nesse contexto, a orientação das Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no
sentido de que sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os
primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição
previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige verba
de natureza remuneratória.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO
RETROATIVA DO ART. 3o DA LC 118/2005. INCONSTITUCIONALIDADE.
MATÉRIA APRECIADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO-DOENÇA.
NÃO-
INCIDÊNCIA.
Omissis.
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.098 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721606/2011-15

3. É pacífico o entendimento desta Corte de que não incide Contribuição
Previdenciária sobre a verba paga pelo empregador ao empregado durante os
primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença, porquanto não constitui
salário.
4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp 1.100.424/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
18.3.2010 — grifou-se)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
PRIMEIROS 15 (QUINZE) DIAS. AUXÍLIO-DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. INOCORRÊNCIA.
1. Esta Corte assentou que não é devida a contribuição previdenciária sobre a
remuneração paga pelo empregador ao empregado, durante os primeiros dias dos
auxílios-doença, porque estes, por não representarem contraprestação a trabalho, não
possuem natureza salarial. Precedentes.
Omissis.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1074103/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 16.4.2009 —
grifou-se)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-
DOENÇA, AUXÍLIO-ACIDENTE. VERBAS RECEBIDAS NOS 15 (QUINZE)
PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO. NÃO-INCIDÊNCIA. AUXÍLIO-
ACIDENTE.
SALÁRIO
-
MATERNIDADE.
NATUREZA
JURÍDICA.
INCIDÊNCIA. FÉRIAS, ADICIONAL DE 1/3, HORAS-EXTRAS E ADICIONAIS
NOTURNO, DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE.
1. O auxílio-doença pago até o 15o dia pelo empregador é inalcançável pela
contribuição previdenciária, uma vez que referida verba não possui natureza
remuneratória, inexistindo prestação de serviço pelo empregado, no período.
Precedentes: EDcl no REsp 800.024/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ 10.09.2007;
REsp 951.623/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, DJ 27.09.2007; REsp
916.388/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ 26.04.2007.
Omissis.
10. Agravos regimentais desprovidos.
(AgRg no REsp 957.719/SC, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.12.2009 —
grifou-se)
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO PAGA
PELO EMPREGADOR NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO AUXÍLIO-
DOENÇA. NÃO-INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. SALÁRIO-MATERNIDADE.
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS DE MESMA
ESPÉCIE. ART. 66 DA LEI 8.383/91. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC.
JUROS.
Omissis.
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.098 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721606/2011-15

2. É dominante no STJ o entendimento segundo o qual não é devida a contribuição
previdenciária sobre a remuneração paga pelo empregador ao empregado, durante os
primeiros dias do auxílio-doença, à consideração de que tal verba, por não
consubstanciar contraprestação a trabalho, não tem natureza salarial. Precedentes:
REsp 720817/SC, 2a Turma, Min. Franciulli Netto, DJ de 05/09/2005.
Omissis.
7. Recurso especial a que se dá parcial provimento.
(REsp 836.531/SC, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 17.8.2006)
Em razão de tal decisão, a PGFN editou o Parecer SEI no 1446/2021/ME, em que
reconhece trata-se de matéria incontroversa, dispensando recursos judiciais sobre o objeto em
discussão, a saber (grifou-se):
Parecer SEI no 1446/2021/ME
Importância paga pelo empregador ao empregado nos 15 primeiros
dias anteriores à incapacidade/auxílio-doença (verba). Inexigibilidade
das contribuições previdenciárias, a cargo do empregador e do
empregado, e inexigibilidade das contribuições destinadas aos terceiros
sobre a dita verba. Tema com dispensa de contestar e de recorrer, à luz do
que prevê o art. 2o, da Portaria PGFN No 502, de 2016, e o art. 19, VI, da
Lei no 10.522, de 2002.
Nota
PGFN/CRJ
No
115/2017.
Não
incidência
de
contribuição
previdenciária, a cargo do empregado, sobre a verba paga pelo empregador
ao empregado nos quinze primeiros dias que antecedem o auxílio-doença.
Inclusão do tema na lista de dispensa de contestar e de recorrer, com fulcro
no art. 2o, VII, da Portaria PGFN No 502, de 2016. Ratificação do
entendimento nas Notas PGFN/CRJ/No 520/2017 e No 981/2017. Ausência
de vinculação da RFB ao aludido entendimento, enquanto o mesmo não for
subscrito pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, ante a exigência
contida no art. 19-A, caput e III, da Lei no 10.522, de 2002.

Considerando que o entendimento está pacificado através do REsp 1.230.957/RS,
com repercussão geral reconhecida nos termos do art. 543-C do CPC, tal posicionamento deve
repercutir nos julgamentos do CARF, mercê da aplicação do art. 62, § 2o, do seu Regimento
Interno, segundo o qual as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF.
Assim, no que diz respeito a esta matéria, dou provimento ao Recurso Voluntário
para excluir da base de cálculo dos lançamentos os valores pagos pelo empregador aos
empregados nos primeiros 15 dias de afastamento por auxílio-doença ou auxílio-acidente.
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.098 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721606/2011-15

PAGAMENTOS DE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
O aviso prévio indenizado também foi analisado pelo STJ no mesmo Recurso
Especial acima mencionado, qual seja, o REsp 1.230.957/RS (julgado em 26/02/2014), sob o
regime de repercussão geral. No que tange a esse ponto, o STJ julgou o tema 478 e fixou a
seguinte tese:
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio
indenizado, por não se tratar de verba salarial.
Eis a parte de ementa e voto que esclareceram os pontos principais importantes ao
debate (grifou-se):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO
MATERNIDADE;
SALÁRIO
PATERNIDADE;
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O
AUXÍLIO-DOENÇA.
2.2 Aviso prévio indenizado. A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e
Decreto 6.727/2009), as importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam
a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência
de contribuição previdenciária. A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de
trabalho por prazo indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser a sua rescisão,
deverá comunicar a outra a sua intenção com a devida antecedência. Não concedido o aviso
prévio pelo empregador, nasce para o empregado o direito aos salários correspondentes ao
prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço (art.
487, § 1o, da CLT). Desse modo, o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o
aviso prévio indenizado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado
sobre a futura rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na Constituição
Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não há como se
conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela Fazenda Nacional,
por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano. Ressalte-se que, "se o aviso
prévio é indenizado, no período que lhe corresponderia o empregado não presta
trabalho algum, nem fica à disposição do empregador. Assim, por ser ela estranha à
hipótese de incidência, é irrelevante a circunstância de não haver previsão legal de
isenção em relação a tal verba" (REsp 1.221.665/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJe de 23.2.2011).
A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado, destacam-se,
na doutrina, as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri Mascaro Nascimento.
Precedentes: REsp 1.198.964/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de
4.10.2010; REsp 1.213.133/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 1o.12.2010;
AgRg no REsp 1.205.593/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 4.2.2011;
AgRg no REsp 1.218.883/SC, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 22.2.2011;
AgRg no REsp 1.220.119/RS, 2a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.11.2011.
Voto
...
2.2 Aviso prévio indenizado.
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.098 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721606/2011-15

Inicialmente, cumpre registrar que a Fazenda Nacional ampara-se no art. 28, § 9o, da Lei
8.212/91 — que estabelece as verbas que, "exclusivamente", não integram o salário de
contribuição —, para sustentar que tal dispositivo deve ser interpretado de forma restritiva,
de modo que todos os ganhos auferidos pelo trabalhador integram o salário de contribuição,
excepcionados apenas os casos legalmente previstos. Com base nessa tese, sustenta que é
legítima a incidência da contribuição previdenciária (regime do RGPS), sobre os valores
pagos a título de aviso prévio indenizado e terço constitucional de férias, e sobre a
importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença.
Em sua redação original, o art. 28, § 9o, da Lei 8.212/91 dispunha que a importância
recebida a título de aviso prévio indenizado (alínea "e") não integrava o salário de
contribuição. Essa previsão foi suprimida pela Lei 9.528/97 (conversão da Medida
Provisória 1.596-14/97).
Não obstante tal alteração, permaneceu vigente o disposto no art. 214, § 9o, "f", do Decreto
3.048/99, segundo o qual não integrava o salário de contribuição a importância recebida a
título de aviso prévio indenizado. Apenas em 2009, por meio do Decreto 6.727, houve a
revogação de tal dispositivo.
A despeito dessa moldura legislativa, as importâncias pagas a título de indenização, que não
correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam
a incidência de contribuição previdenciária.
A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de trabalho por prazo indeterminado, a
parte que, sem justo motivo, quiser a sua rescisão, deverá comunicar a outra a sua intenção
com a devida antecedência.
Não concedido o aviso prévio pelo empregador, nasce para o empregado o direito aos
salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no
seu tempo de serviço (art. 487, § 1o, da CLT).
Desse modo, o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio
indenizado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado sobre
a futura rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na Constituição
Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011).
Dessarte, não há como se conferir à referida verba o caráter remuneratório
pretendido pela Fazenda Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um
dano.
Através do Parecer SEI no 1446/2021/ME, a PGFN igualmente se manifestou para
reconhecer que tais pagamentos não têm natureza remuneratória, confirmando a decisão
vinculante do Poder Judiciário. Veja-se (grifos inclusos):
Aviso prévio indenizado. ARE no 745.901. Tema 759 de Repercussão Geral. Portaria
PGFN no 502/2016. Parecer PGFN/CRJ no 789/2016. Decisões recentes que entendem
que o STF assentou a ausência de repercussão geral da matéria em virtude.
Inviabilidade, no cenário atual, de recurso extraordinário. Matéria decidida no RESP
no 1.230.957/RS. Recurso representativo de controvérsia. Art. 19, V, da Lei n°
10.522/2002. Alteração da orientação contida na Nota PGFN/CRJ no 640/2014. Inclusão do
tema em lista de dispensa de contestar e recorrer. Alteração a ser comunicada à RFB nos
termos do §9o do art. do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
...
Feitas essas considerações, tendo em vista a mudança da orientação contida na Nota
PGFN/CRJ 640/2014 quanto ao aviso prévio indenizado, conclui-se que, por força do
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.098 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721606/2011-15

disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil deverá observar o entendimento do STJ contido no RESP no
1.230.957/RS quanto à impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária
quanto ao aviso prévio indenizado. Nesse contexto, sugere-se, em caso de aprovação, que
a presente Nota seja remetida à RFB para os fins da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01/2014, tendo em vista o disposto no art. 3o, §9o, bem como ampla divulgação à Carreira
Assim, considerando que a matéria se encontra pacificada no Poder Judiciário,
com julgamento sob o regime de repercussão geral, dou provimento ao Recurso Voluntário para
excluir da base de cálculo dos lançamentos os valores pagos pelo empregador aos empregados a
título de aviso prévio indenizado.
PAGAMENTOS DO ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS
O adicional de férias pagas aos empregados também é matéria pacificada pela
jurisprudência, a qual entende que tal acréscimo tem a mesma natureza remuneratórias das férias
gozadas, relacionadas à parte patronal. Configura-se, portanto, como retribuição pelo serviço
prestado, fazendo parte dos haveres regulares que decorrem da típica relação de emprego.
Assim, o adicional de 1/3 das férias compõe o salário de contribuição, nos termos
dos arts. 22 e 28 da Lei 8.212/1991 e do § 4o do art. 214 do Decreto no 3.048/99, a saber:
Lei 8.212/1991
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos
que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados,
quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou
do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados
a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja
a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados,
quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou
do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
--------------------
Decreto 3.048/99
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.098 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721606/2011-15

qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados,
quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou
do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
A natureza remuneratória do adicional de férias foi decidida pelo STF em
31/08/2020, no julgamento do Tema 985, sob o regime de repercussão geral, decorrente do RE
1.072.485, do qual resultou a seguinte tese:
É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço
constitucional de férias.
Eis a ementa proferida no acórdão, com uma parte do voto do Relator, que
esclarece a matéria:
FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É
legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador,
sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de
férias gozadas.
(...)
Essas diretrizes hermenêuticas devem nortear o alcance do artigo 195, inciso
I, da Lei Maior e a solução quanto à delimitação da base de cálculo da
contribuição previdenciária a cargo do empregador.
Atentem para a natureza do terço constitucional de férias, cuja previsão está
no artigo 7o, inciso XVII, da Constituição Federal. Trata-se de verba
auferida, periodicamente, como complemento à remuneração. Adquire-se o
direito, conforme o decurso do ciclo de trabalho, sendo um adiantamento em
reforço ao que pago, ordinariamente, ao empregado, quando do descanso.
Surge irrelevante a ausência de prestação de serviço no período de férias.
Configura afastamento temporário. O vínculo permanece e o pagamento é
indissociável do trabalho realizado durante o ano.
(RE 1.072.485, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, com repercussão
geral, DJe-241 publicado em 02.10.2020, Relator Min. Marco Aurélio)
Assim, considerando que tal decisão vincula os julgamentos do CARF, nego
provimento ao Recurso Voluntário no que tange à exclusão do adicional de 1/3 de férias da base
de cálculo das autuações.
PAGAMENTOS DE AUXÍLIO TRANSPORTE
Os pagamentos da contribuinte a seus funcionários para fornecimento de auxílio
transporte não têm natureza remuneratória, pois não integram o salário e não representam
benefício direto ao empregado. Não atendem aos requisitos do art. 28 da Lei 8.212/91, que trata
do salário de contribuição e vincula o pagamento à remuneração auferida e assim entendida
como a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês,
Fl. 2043
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.098 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721606/2011-15

destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste
salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
Os ajustes para pagamento de vale transporte são determinados em assembleias de
Convenções ou Acordos Coletivos de trabalho, podendo ser substituídos, por exemplo, pela
disponibilidade de transporte coletivo, da própria empresa, aos próprios funcionários.
Tais importâncias são custos da empresa, não são benefício remuneratório do
funcionário, seja ele pago ou concedido in natura (transporte da própria empresa), sendo matéria
decidida pela Súmula CARF no 89, que assim dispõe:
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a
título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 10/12/2012. Acórdãos Precedentes: Acórdão no
2401-002.118, de 27/10/2011 2402-002.521, de 12/03/2012 Acórdão no 2401- 02.093, de
26/10/2011 Acórdão no 2301-01.396, de 28/04/2010 Acórdão no 2301-01.476, de
08/06/2010 Acórdão no 2301-002.295, de 24/08/2011 Acórdão no 2301-002.281, de
24/08/2011 Acórdão no 2301-002.575, de 07/02/2012
Cite-se, ainda, o entendimento da própria Advocacia Geral da União que
consolidou o mesmíssimo entendimento, objeto da Súmula AGU no 60, de 08/12/2011 (DOU de
09/12, 12/12 e 13/12/2011):
SÚMULA AGU No 60: Não há incidência de contribuição previdenciária sobre o vale
transporte pago em pecúnia, considerando o caráter indenizatório da verba.
De 8 DE DEZEMBRO DE 2011
REFERÊNCIAS: Legislação Pertinente: CF, artigos 5o, II, 7o, IV, XXVI, 150, I, 195, I, "a",
201, § 11; Lei no 7.418/85, artigo 2o; Lei no 8.212/91, artigo 28, I e 9o, "f"; Decreto no
95.247/87, artigos 5o e 6o; Decreto no 3.048/99, artigo 214, § 10.
Jurisprudência: Tribunal Superior do Trabalho - TST-AIRR-234140-44.2004.5.01.0241,
Rel. Min. Vieira de Mello Filho (Primeira Turma); TST-RR-95840-79.2007.5.03.0035, Rel.
Min. Renato de Lacerda Paiva (Segunda Turma); TST-AIRR-76040-07.2006.5.15.0087,
Rel. Min. Alberto Luiz Bersciani de Fontan Pereira (Terceira Turma); TST-RR-89300-
12.2006.5.15.0004, Rel. Min. Maria de Assis Calsing (Quarta Turma); AIRR- 35340-
21.2008.5.03.0097, Rel. Min. João Batista Brito Pereira (Quinta Turma); TST-RR-
1610063.2006.5.15.0006, Rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho (Sexta Turma); TST-
RR131200-26.2004.5.15.0042, Rel. Min. Pedro Paulo Manus (Sétima Turma); TST-RR-
430057.2008.5.04.0561, Rel. Min. Carlos Alberto Reis de Paula; e SESBDI-1: TST-
ERR1302/2003-383-02-00.7, Rel. Min. Vieira de Mello Filho (Oitava Turma). Superior
Tribunal de Justiça - REsp 1180562/RJ, Rel. Ministro Castro Meira (Segunda Turma);
EREsp 816.829/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, (Primeira Seção). Supremo Tribunal
Federal - RE 478410/SP, Rel. Min. Eros Grau (Tribunal Pleno).
Assim, tratando-se de matéria sumulada no âmbito do CARF, dá-se provimento
ao Recurso Voluntário para excluir da base de cálculo dos lançamentos em apreço os
pagamentos a título de auxílio transporte.
Fl. 2044
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.098 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721606/2011-15

PAGAMENTOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Por fundamentos semelhantes aos apresentados no item anterior, o auxílio
alimentação também não possui natureza remuneratória, pois não está relacionado com o
benefício auferido pelo trabalhador. Porém, há três situações tratadas pela jurisprudência
(inclusive com efeito vinculante), com conclusões diferentes. O benefício pode ser entregue (1)
in natura, mediante fornecimento da própria alimentação ao trabalhador, (2) mediante cartões de
alimentação (ticket ou vale alimentação) ou (3) pago em pecúnia (em dinheiro para o
trabalhador).
A Constituição Federal define no art. 195, I, alínea “a”, que apenas os
rendimentos do trabalho servem como base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Tal benefício também é estabelecido em Convenções ou Acordos Coletivos, que
tratam sobre a possibilidade do mesmo ser ou não ser concedido in natura (em alimento),
mediante instalação de áreas de refeitórios das empresas, porém, estas podem optar, para melhor
redução de custo e de logística, o pagamento do auxílio através de créditos em cartões de
alimentação ou mesmo pagamento em espécie.
Entendo que as situações onde o benefício é entregue in natura é a mesma em que
o trabalhador recebe crédito para se alimentar através de ticket ou vale alimentação. Nos dois
casos, nenhum deles remunera o trabalho, apenas assegura a subsistência alimentar do
trabalhador durante sua jornada laboral. É item obrigatório que não integra o salário de
contribuição e não representa rendimento do trabalho.
Essa exceção é expressamente regulamentada pela Lei 8.212/91, que
objetivamente exclui do salário de contribuição a parcela in natura recebida como auxílio
alimentação, porém, não há previsão para o pagamento do benefício em pecúnia, a saber:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
...
§ 9o. Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no
6.321, de 14 de abril de 1976
Após grande oscilação da jurisprudência, o que importa registrar para solucionar a
presente lide é que o STJ pôs fim a esse debate, em decisão que transitou em julgado a poucos
dias do presente julgamento, em caráter vinculante.
Com efeito, através do REsp 1.995.437 – CE, que transitou em julgado em
04/08/2023, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema Repetitivo no 1164, sob o regime de
repercussão geral, firmando a seguinte tese, sob a Relatoria do Min. Gurgel de Farias (grifou-se):
Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação
pago em pecúnia.
Fl. 2045
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.098 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721606/2011-15

Vê-se da ementa e do voto do relator que o STJ julgou apenas os casos que tratam
do pagamento em pecúnia, pois a verba se incorpora ao salário do beneficiário, que poderá dar
destinação diversa. Transcreve-se ementa e voto do Relator, no que tange ao objeto do presente
questionamento:
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADOR. BASE DE CÁLCULO.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM DINHEIRO. INCLUSÃO. ...
1. A questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça refere-se à possibilidade de
incidência da contribuição previdenciária devida pelo empregador sobre os valores pagos
em pecúnia aos empregados a título de auxílio-alimentação.
2. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, adotado no julgamento do
RE 565.160/SC, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 20), para que determinada
parcela componha a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, ela deve ser
paga com habitualidade e ter caráter salarial.
3. Esta Corte Superior ao examinar o REsp 1358281/SP, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, explicitou no que consiste o caráter salarial e o indenizatório das verbas pagas
aos empregados para definir sua exclusão ou inclusão na base de cálculo do tributo ora em
debate, tendo caráter remuneratório aquelas que se destinam a retribuir o trabalho prestado,
independentemente de sua forma.
4. A interpretação sistemática dos arts. 22, I, 28, I, da Lei n. 8.212/1991 e 458, § 2o, da CLT
revela que o auxílio-alimentação pago em dinheiro ao empregado possui natureza
salarial.
5. A presente controvérsia envolve o auxílio-alimentação pago em dinheiro ao
empregado, que pode ser usado para quaisquer outras finalidades que não sejam a de
arcar com os gastos com sua alimentação, não se discutindo, portanto, neste
precedente, a natureza dos valores contidos em cartões pré-pagos fornecidos pelos
empregadores, de empresas como Ticket, Alelo e VR Benefícios, cuja utilização
depende da aceitação em estabelecimentos credenciados.
6. Para os fins previstos no art. 1.039 do CPC, propõe-se a definição da seguinte tese:
"Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-
alimentação pago em pecúnia."
...
9. Incide contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-
alimentação pago em pecúnia, as diárias de viagem que excedam 50% da remuneração
mensal, o adicional de transferência e o plano de assistência médica.
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
...
VOTO
...
MÉRITO
Fl. 2046
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.098 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721606/2011-15

Conforme relatado, por ocasião do juízo de afetação desse recurso especial à sistemática
dos repetitivos, a Primeira Seção assim identificou a questão de direito a ser dirimida:
"Definir se incide contribuição previdenciária patronal sobre o auxílio-alimentação pago em
pecúnia."
No presente caso, busca-se elucidar a natureza jurídica do auxílio-alimentação pago em
pecúnia para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador, ou
seja, se essa verba se enquadra no conceito de salário para que possa compor a base de
cálculo do referido tributo.
A contribuição previdenciária devida pelo empregador é uma das espécies de contribuições
para o custeio da seguridade social e encontra-se prevista na alínea “a” do inciso I do art.
195 da Constituição Federal, que assim dispõe:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre: a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem
vínculo empregatício.
É necessário considerar, também, o disposto no art. 201, § 11, da Carta de 1988, que traz o
conceito constitucional de salário para fins de contribuição previdenciária: “Os ganhos
habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de
contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma
da lei.”
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 565.160/SC, de relatoria do
Ministro Marco Aurélio Mello, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 20),
enfrentou questão relacionada à interpretação da expressão “folha de salários”, para fins de
incidência da contribuição previdenciária devida pelo empregador e fixou a seguinte tese
jurídica: “A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do
empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional no
20/1998 – inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal”.
Dos votos proferidos pelo Ministros da Excelsa Corte, é possível extrair dois requisitos para
que determinada verba componha a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal:
(i) habitualidade; (ii) caráter salarial.
A habitualidade constitui pressuposto constitucional expresso no art. 201, § 11, da Carta de
1988, enquanto a definição da natureza salarial ou indenizatória da verba paga ao
empregado está afeta à esfera infraconstitucional. Para corroborar tal afirmação, vale
destacar o seguinte trecho do voto do eminente Ministro Luiz Fux, lançado no referido
precedente do STF:
Destaque-se, por fim, que descabe a esta Corte definir a natureza indenizatória ou
remuneratória de cada parcela, eis que tal discussão não possui status constitucional,
conforme amplamente vem sendo reconhecido pela jurisprudência. Compete tão
somente a este colegiado a interpretação dos dispositivos constitucionais em relação
ao tema, de modo que deles só é possível extrair a necessidade de pagamento com
habitualidade e em decorrência da atividade laboral, para fins de delimitação da base
de cálculo da contribuição previdenciária do empregador e consequente
interpretação do conceito de “folha de salários”.
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.098 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721606/2011-15

O caso dos autos, como já dito, envolve o auxílio-alimentação, parcela que constitui
benefício concedido aos empregados para custear despesas com alimentação, necessidade
essa que deve ser suprimida diariamente, sendo, portanto, inerente à sua natureza a
habitualidade. Assim, fica claro que o requisito constitucional para a incidência da
contribuição previdenciária a cargo do empregador está cumprido.
Assim, passa-se ao exame da legislação federal que tratam da base de cálculo da
contribuição previdenciária e da natureza das parcelas recebidas em decorrência de relação
de emprego, em especial a Lei n. 8.212/1991 e a CLT.
A Lei n. 8.212/1991, no art. 22, I, descreve a base de cálculo e a alíquota da contribuição
previdenciária a cargo do empregador, nos seguintes termos:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos
que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa.
Já no art. 28, I, a referida lei federal dispõe sobre o salário-de-contribuição, utilizado como
base de cálculo do benefício previdenciário devido ao empregado, e explicita as verbas de
natureza salarial a serem consideradas para essa finalidade, in verbis:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma
de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de
serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo
de trabalho ou sentença normativa; (...)
Extrai-se desses dispositivos que há uma correspondência entre a base de cálculo da
contribuição previdenciária devida pelo empregador e a base de cálculo do benefício
previdenciário a ser recebido pelo empregado, sendo certo que ambas levam em
consideração a natureza salarial das verbas pagas.
Em outras palavras: a parcela paga ao empregado com caráter salarial manterá essa
natureza para fins de incidência de contribuição previdenciária patronal e, também, de
apuração do benefício previdenciário.
Dito isso, vale ressaltar que esta Corte Superior ao julgar o REsp 1358281/SP, submetido
ao rito dos recursos repetitivos, explicitou no que consiste o caráter salarial e o
indenizatório das verbas pagas aos empregados para definir sua exclusão ou inclusão na
base de cálculo do tributo ora em debate, consoante se verifica da ementa do precedente
obrigatório:
TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C
DO
CPC
E
RESOLUÇÃO
STJ
8/2008.
CONTRIBUIÇÃO
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.098 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721606/2011-15

PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAIS NOTURNO, DE
PERICULOSIDADE E HORAS EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA PRIMEIRA
SEÇÃO DO STJ. SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA.
1. Cuida-se de Recurso Especial submetido ao regime do art. 543-C do CPC para
definição do seguinte tema: "Incidência de contribuição previdenciária sobre as
seguintes verbas trabalhistas: a) horas extras; b) adicional noturno; c) adicional de
periculosidade".
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA E BASE DE CÁLCULO: NATUREZA REMUNERATÓRIA.
2. Com base no quadro normativo que rege o tributo em questão, o STJ consolidou
firme jurisprudência no sentido de que não devem sofrer a incidência de
contribuição previdenciária "as importâncias pagas a título de indenização, que não
correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador" (REsp
1.230.957/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
18/3/2014, submetido ao art. 543-C do CPC).
3. Por outro lado, se a verba possuir natureza remuneratória, destinando-se a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, ela deve integrar a base de
cálculo da contribuição. (...) (REsp n. 1.358.281/SP, relator Ministro Herman
Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/4/2014, DJe de 5/12/2014.) (Grifos
acrescidos).
Nessa perspectiva, em relação à natureza jurídica do auxílio-alimentação pago em dinheiro,
mostra-se relevante observar o disposto no art. 457, § 2o, da CLT, o qual trata
expressamente das parcelas que não integram a remuneração do empregado e, a partir da
vigência da Lei n. 13.467/2017, passou a adotar a seguinte redação:
Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos
legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como
contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.
(...)
§ 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-
alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e
abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato
de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e
previdenciário. (Grifos acrescidos).
Desse dispositivo da lei trabalhista é possível extrair que o auxílio-alimentação pago
habitualmente não tem caráter remuneratório, exceto quando houver o pagamento em
dinheiro, hipótese em que deve ser reconhecida sua natureza salarial.
Não obstante a alteração legislativa indicada tenha ocorrido em 2017, a jurisprudência desta
Corte Superior há muito já admitia o caráter remuneratório do auxílio-alimentação pago em
pecúnia, como se verifica dos seguintes julgados desta Seção:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
1. O pagamento in natura do auxílio-alimentação, vale dizer, quando a própria
alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-006.098 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721606/2011-15

no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT ou decorra o pagamento de
acordo ou convenção coletiva de trabalho.
2. Ao revés, quando o auxílio alimentação é pago em dinheiro ou seu valor creditado
em conta-corrente, como na hipótese dos autos, em caráter habitual e remuneratório,
integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.
3. Embargos de divergência conhecidos e improvidos. (EREsp n. 603.509/CE,
relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 22/9/2004, DJ de
8/11/2004, p. 159.)
Em reforço, seguem ementas de acórdãos acerca do tema, proferidos pela Primeira e pela
Segunda Turma:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉCIMO TERCEIRO
PROPORCIONAL
AO
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO.
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO
PAGO
EM
PECÚNIA,
COM
HABITUALIDADE.
INCIDÊNCIA.
1. Pacífico o entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior pela incidência
da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro proporcional ao aviso prévio
indenizado em razão da natureza remuneratória, como também sobre o auxílio-
alimentação pago em pecúnia e com habitualidade.
2. O Supremo Tribunal Federal, após o reconhecimento da repercussão geral no RE
565.160/SC, decidiu que "a contribuição social a cargo do empregador incide sobre
ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à
Emenda Constitucional n. 20/1998 - inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, §
11, da Constituição Federal".
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.719.071/CE, relator Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 22/10/2018.)
TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
VERBAS
SALARIAIS.
FÉRIAS
GOZADAS.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE
E
NOTURNO.
QUEBRA
DE
CAIXA.
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
I - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que incide contribuição
previdenciária sobre as férias gozadas, dado seu caráter salarial. Precedentes: AgRg
nos EREsp 1456440/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe
16/12/2014; AgRg no REsp 1514627/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 14/04/2015; AgRg no AREsp 93.046/CE, Rel. Ministra Marga
Tessler (Juíza Federal Convocada do TRF 4a Região), Primeira Turma, DJe
13/04/2015; e AgRg no REsp 1472237/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 31/03/2015; AgRg no REsp 1.450.705/RS, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 7/4/2016, DJe 13/4/2016.)
II - O entendimento da Primeira Seção já se consolidou no sentido de que incide
contribuição previdenciária sobre o valor correspondente às férias gozadas,
gratificação-natalina, adicional noturno, periculosidade e auxílio-alimentação.
PRECEDENTES: AgRg no REsp 1.551.950/SC, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 3/2/2016.)
III - A orientação desta Corte é firme no sentido de que o adicional de insalubridade
integra o conceito de remuneração e se sujeita à incidência de contribuição
previdenciária (AgRg no AREsp 69.958/DF, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe
Fl. 2050
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-006.098 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721606/2011-15

de 20.6.2012; AgRg no REsp 957.719/SC, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de
2.12.2009; AgRg no REsp 1.473.523/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 28/10/2014; AgRg
no AREsp 69.958/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 12/06/2012, DJe 20/06/2012.)
IV - A incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de periculosidade
e o adicional noturno foi reiterada pelo rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do
CPC/73): REsp 1.358.281/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 23/4/2014, DJe 5/12/2014.)
V - A incidência da contribuição previdenciária sobre a quebra de caixa foi
reconhecida pela Segunda Turma no julgamento do REsp 1.443.271/RS; AgRg no
REsp 1.545.374/SC, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA
CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016,
DJe 27/04/2016; AgRg no REsp 1.556.354/RS, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016.)
VI - Do mesmo modo incide a exação sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia.
Precedentes: AgRg no REsp 1562484/PR, Rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 18/12/2015; e AgRg no REsp 1493587/RS,
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 23/02/2015;
AgRg no REsp 1.450.705/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 13/04/2016.) VII - Agravo interno
improvido. (AgInt no REsp n. 1.603.152/RS, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017.)
Cabe aqui esclarecer que a presente controvérsia envolve o auxílio-alimentação pago
em dinheiro ao empregado, que pode ser usado para quaisquer outras finalidades que
não sejam a de arcar com os gastos com sua alimentação. Não se discute, neste
precedente, a natureza dos valores contidos em cartões pré-pagos, fornecidos pelos
empregadores, de empresas como Ticket, Alelo e VR Benefícios, cuja utilização
depende da aceitação em estabelecimentos credenciados, como supermercados,
restaurantes e padarias. Assim, ponderados esses elementos, para os fins previstos no art.
1.039 do CPC, proponho a definição da seguinte tese: "Incide a contribuição previdenciária
a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia."
Note-se que a parte final do voto acima transcrito expressamente ressalva que
cabe aqui esclarecer que a presente controvérsia envolve o auxílio-alimentação pago em
dinheiro ao empregado, que pode ser usado para quaisquer outras finalidades que não sejam a
de arcar com os gastos com sua alimentação. Não se discute, neste precedente, a natureza dos
valores contidos em cartões pré-pagos, fornecidos pelos empregadores, de empresas como
Ticket, Alelo e VR Benefícios, cuja utilização depende da aceitação em estabelecimentos
credenciados, como supermercados, restaurantes e padarias.
Assim, o auxílio alimentação pago em pecúnia (dinheiro) tem natureza
remuneratória, enquanto aquele que é pago in natura ou através de tickets alimentação a cargo
do empregador não se incorporam ao salário de contribuição e possuem natureza indenizatória.
Aliás, a entrega de crédito para adquirir alimento através de ticket refeição tem a
mesma natureza de entregar o alimento in natura, muda apenas a forma de entrega. É
indiferente a maneira de fornecimento do benefício ao trabalhador, pois o direito que recebe
(através de crédito ou in natura) serve à sua alimentação e não representa rendimento do
Fl. 2051
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-006.098 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721606/2011-15

beneficiário, mas custo laboral da empresa, tanto quanto o fardamento, um EPI ou auxílio
transporte eventualmente creditado em favor do funcionário.
Ressalte que o Presidente da República aprovou, com efeito vinculante para toda a
Administração Federal (nos termos do art. 40, § 1o, da Lei Complementar 73, de 1993), o Parecer
no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU1, publicado no DOU de 23/02/2022, em que fixou o
entendimento de que o auxílio-alimentação entregue através de ticket ou vale-alimentação não
compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador, conforme
ementa abaixo transcrita (grifou-se):
EMENTA: Exame acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre os valores
recebidos pelo empregado na forma de tíquetes ou congêneres. Dissonância interna
apontada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Exame sob a disciplina do art. 28
da Lei no 8.212/1991, até 10 de novembro de 2017. Natureza jurídica de parcela não
salarial, para os fins da exação em testilha. Consequências concretas da decisão e princípio
da eficiência. O auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere, mesmo antes
do advento do §2o do art. 457, já não integrava a base de cálculo da contribuição
previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Cite-se, ainda, decisões do CARF que confirmam tal entendimento:
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO.
ISENÇÃO. Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos à alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador. O ticket alimentação, por se assemelhar ao
fornecimento da alimentação in natura, merece igualmente ser excluído da base de cálculo
do lançamento. (Acórdão no 2201-010.339 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária Sessão de 08 de março de 2023)
----------------------
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. Considera-se verba remuneratória o auxílio-alimentação pago em
dinheiro.
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR MEIO DE TICKET OU VALE-REFEIÇÃO OU
VALE-ALIMENTAÇÃO. FALTA DE ADESÃO AO PAT. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. O fornecimento de alimentação “in natura”
pelo empregador a seu pessoal, incluído neste conceito a alimentação fornecida por meio de
tíquetes ou por meio de vale-refeição decorrente de alimentação-convênio, não está sujeito
à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o empregador não esteja inscrito no
PAT. Considera-se como verba remuneratória apenas o auxílio-alimentação pago em
dinheiro. (Acórdão no 2202-009.371 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de 9 de novembro de 2022)
----------------------
ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. PAGAMENTO IN
NATURA. EQUIPARAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. O ticket-refeição mais se aproxima do fornecimento
de alimentação in natura que propriamente do pagamento em dinheiro, não
havendo diferença relevante entre a empresa fornecer os alimentos aos
empregados diretamente nas suas instalações ou entregar-lhes ticket-

1 Disponível em https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-do-presidente-da-republica-382222166
Fl. 2052
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-006.098 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721606/2011-15

refeição para que possam se alimentar nos restaurantes conveniados.
(Acórdão no 2201-010.417 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de 09 de março de 2023)
----------------------
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO
POR
TICKET.
NÃO
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA. PARECER AGU VINCULANTE O auxílio-alimentação na
forma de tíquetes ou congênere, mesmo antes do advento do §2o do art. 457
da CLT, já não integrava a base de cálculo da contribuição previdenciária,
nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991 - Parecer
00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU. (Acórdão no 2202-009.602 – 2a
Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 03 de
fevereiro de 2023)
Assim, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para excluir da base de
cálculo dos lançamentos os valores referentes ao auxílio alimentação entregues in natura ou
pagos mediante tickets ou vale-alimentação, mantendo-se aqueles que foram pagos em pecúnia
aos empregados.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, dou-lhe parcial provimento, para excluir da base de cálculo dos lançamentos os
valores pagos pelo empregador aos empregados (i) nos primeiros 15 dias de afastamento por
auxílio-doença ou auxílio-acidente, (ii) referentes a aviso prévio indenizado; (iii) referentes a
auxílio transporte e (iv) referentes ao auxílio alimentação entregues in natura ou pagos mediante
tickets ou vale-alimentação, exceto aqueles que foram pagos em pecúnia aos empregados. Nega-
se provimento em relação à exclusão do adicional de 1/3 de férias da base de cálculo das
autuações.
A presente decisão deverá ser liquidada pela unidade de origem da Receita
Federal do Brasil, mediante análise da base de cálculo dos autos de infração e promover os
devidos ajustes de acordo com a presente decisão.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 2053
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-006.098 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721606/2011-15

Fl. 2054
DF CARF MF
Original